Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-54.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCLUSÃO DO ALIMENTANDO NO PLANO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. IMPACTO FINANCEIRO PARA A UNIDADE GESTORA. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGOS 64 DO CPC E 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHO MAIOR PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE VERIFICADA. IDADE AVANÇADAS E DOENÇAS. INAPTIDÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
1. Acerca da incompetência absoluta, dispõe o artigo 64 do Código de Processo Civil que ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser declarada de ofício. Ainda sobre o assunto, a Constituição Federal prevê que cabe aos juízes federais a competência para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (artigo 109, I).
2. Verificando-se que a inclusão de novo dependente no plano de saúde gerido pela União é capaz de gerar impacto financeiro ao ente federativo, sua manifestação nos autos é medida impositiva, sendo, pois, inafastável a necessidade de se reconhecer a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processamento e julgamento da mencionada questão. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a matéria.
4. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade básica é a manutenção do alimentando, assegurando-lhe direitos essenciais à vida como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
5. O Código Civil, em seu artigo 1.695, preconiza que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. Dessa forma, é plenamente aceitável que o alimentando em situação de hipossuficiência, mesmo já tendo atingido a maioridade, faça jus ao pagamento de alimentos pelo seu ascendente.
6. O pensionamento alimentar devido pelos pais a seus filhos depende, em qualquer situação, da análise de cada caso concreto, devendo sempre observar o binômio necessidade versus possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades de quem pleiteia os alimentos e as possibilidades daquele que detém o dever de prestá-los, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
7. Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir a transferência da responsabilidade financeira com o filho para outros membros da família.
8. Estando a fixação da pensão alimentícia em consonância com os requisitos da necessidade dos alimentos e a possibilidade de prestá-los, não havendo qualquer desproporção ou risco à subsistência do alimentante, a manutenção do percentual fixado é medida impositiva.
9. Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a matéria afeta à inclusão do alimentando no plano de saúde do alimentante. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.